Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713978-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON BARBOSA DA SILVA., tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0703611- 88.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 1a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial. A liminar foi indeferida por esta Relatoria, ID 46015849. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de mérito, ID 162487037, na qual fora denegada a segurança pleiteada pelo ora recorrente na respetiva impetração d origem. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator